Tribunal: TJDFT
Processo: 0703682-61.2025.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Ementa: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL. MANUTENÇÃO DAS MAJORANTES. DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença condenatória pelo crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, § 2o, II e VII, do Código Penal.
2. Pedido de nulidade da confissão extrajudicial por ausência de defensor. No mérito, pleito de afastamento das majorantes de concurso de agentes e emprego de arma branca, desclassificação para roubo simples, redução da pena-base ao mínimo legal, fixação de regime mais brando, diminuição da multa e direito de recorrer em liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) verificar a validade da confissão extrajudicial; (ii) definir se há provas suficientes para manter as majorantes do concurso de agentes e do uso de arma branca; e (iii) analisar a possibilidade de afastamento da valoração negativa dos antecedentes e das circunstâncias do crime na dosimetria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A confissão policial foi realizada em ambiente oficial, formalmente documentada e sem indícios de coação, sendo corroborada por outros elementos probatórios, razão pela qual não há nulidade.
5. As majorantes foram corretamente reconhecidas, uma vez que restou comprovada a atuação conjunta dos agentes e o emprego de arma branca durante a execução, diante das declarações da vítima, corroboradas pelos depoimentos das testemunhas e demais provas dos autos.
6. Com a existência de mais de uma condenação anterior transitada em julgado, correta a utilização de uma delas para a valoração negativa dos antecedentes criminais e outra condenação para caracterizar a reincidência, inexistindo bis in idem.
7. Quanto às circunstâncias do crime, a existência de duas causas de aumento autorizou a utilização de uma (concurso de pessoas) como elemento negativo da pena-base e a outra (emprego de arma branca) na terceira fase, em conformidade com a jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A confissão extrajudicial é válida quando realizada em ambiente oficial, formalmente registrada e corroborada por outros elementos de prova. 2. A palavra da vítima, corroborada por testemunhos e perícia, possui especial relevância em crimes contra o patrimônio. 3. É possível utilizar uma causa de aumento na primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial negativa, e outra na terceira fase, desde que não se repita a mesma majorante em ambas as etapas."
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2o, incisos II e VII; CP, art. 33, § 2o; CPP, art. 197. Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp 2.123.334/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 20.06.2024. TJDFT, Acórdão 2000206, 0010208-27.1998.8.07.0007, Rel. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 15.05.2025. TJDFT, Acórdão 1956172, 0001748-74.2019.8.07.0020, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 11.12.2024. TJDFT, Acórdão 1910429, 0711997-26.2021.8.07.0003, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 22.08.2024.